Tribunal: TJSP
Processo: 2093293-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo interno – Deferimento do pedido de suspensão de liminar – Decisão que dispensou de comparecimento presencial nas unidades escolares os integrantes da equipe gestora (Diretor de Escola, Vice-Diretor e Professor Coordenador) a partir de 23/3/2020 – Evidenciado o risco de grave lesão à ordem pública – Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000622560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível no 2093293-92.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante UDEMO - SINDICATO DE ESPECIALISTAS DE
EDUCAÇÃO DO MAGISTERIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI,
CRISTINA
ZUCCHI,
JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
PINHEIRO FRANCO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2093293-92.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.102
Natureza: Agravo Interno Cível
Processo n. 2093293-92.2020.8.26.0000/50000
Agravante: UDEMO - Sindicato de Especialistas de Educação do
Magistério Oficial do Estado de São Paulo
Agravado: Estado de São Paulo
Voto no 38.102
Agravo interno Deferimento do pedido de suspensão de
liminar Decisão que dispensou de comparecimento presencial
nas unidades escolares os integrantes da equipe gestora
(Diretor de Escola, Vice-Diretor e Professor Coordenador) a
partir de 23/3/2020 Evidenciado o risco de grave lesão à
ordem pública Agravo não provido.
Inconformado com a decisão que deferiu o pedido de
suspensão de liminar concedida nos autos da ação de procedimento comum
no 1014912-25.2020.8.26.0053, o Sindicato de Especialistas de Educação
do Magistério Oficial do Estado de São Paulo - UDEMO interpôs agravo
interno, sob fundamento de que não estão evidenciados os requisitos
autorizadores à concessão da suspensão de lesão à ordem pública.
Contraminuta está a fls. 133/163.
É o relatório.
I.
O agravo não merece provimento.
Em suas razões, o agravante não apresentou novos
argumentos, além dos já apreciados no momento da prolação da decisão
recorrida, a qual concluiu que estavam presentes os pressupostos legais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2093293-92.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.102
para o deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão de
primeiro grau de jurisdição.
Com efeito, a suspensão dos efeitos da liminar pelo
Presidente do Tribunal competente para conhecer do recurso constitui
medida excepcional e urgente, destinada a evitar grave lesão à ordem, à
saúde, à segurança e à economia públicas, não consistindo em sucedâneo
recursal. Incide, aqui, o artigo 4o, caput, da Lei no 8.437/92.
A decisão de primeiro grau, que foi objeto do pedido
de suspensão, desobrigara os integrantes das equipes gestoras (Diretor,
Vice-Diretor e Professor Coordenador) do comparecimento diário, em
sistema de rodízio, às unidades escolares. A suspensão foi deferida porque
a decisão de primeiro grau, à luz das razões de ordem e segurança públicas,
ainda que dotada de adequada fundamentação, ostentava periculum in
mora inverso de densidade manifestamente superior àquele que,
aparentemente, animou o deferimento liminar da medida postulada.
II.
Conforme então ponderado, a decisão de primeiro
grau, ao desobrigar os gestores escolares do comparecimento nas unidades
escolares e, por consequência, impedindo a abertura dos estabelecimentos
da rede pública de ensino, afastou da Administração Pública seu legítimo
juízo discricionário de conveniência e oportunidade de organização dos
serviços públicos tecnicamente adequados. Foi o suficiente para configurar
lesão à ordem pública, assim entendida como ordem administrativa geral,
equivalente à execução dos serviços públicos e o devido exercício das
funções da Administração pelas autoridades constituídas (cf., STA-AgRg
112, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 27.02.08; Pet-AgRg-AgRg 1.890, Rel. Min.
Marco Aurélio, red. ac. Min. Carlos Velloso, j. 01.08.02; SS-AgRg 846,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 29.05.96; e SS-AgRg 284, Rel. Min. Néri

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2093293-92.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.102
da Silveira, j. 11.03.91).
Em outras palavras, como regra geral, a decisão
judicial não pode substituir o critério de conveniência e oportunidade da
Administração Pública, mormente em tempos de crise e calamidade,
destacando-se que o Poder Judiciário não dispõe de elementos técnicos
suficientes para a tomada de decisão equilibrada e harmônica.
Ademais, a determinação de comparecimento dos
gestores às unidades escolares, em período determinado, para realização de
atividades específicas envolve elementos ligados ao mérito do ato
administrativo que não pode ser objeto de análise pelo Poder Judiciário,
cujo cerne se debruça sobre aspectos formais de validade e eficácia.
Aliás, nada sugere excesso nesse contexto, mormente
quando se observa que o poder executivo pondera que a solução
encontrada está cercada de todas as cautelas necessárias para proteger os
profissionais do contágio da Covid-19: a presença física de pelo menos um
integrante da equipe gestora é realizada, excepcionalmente, não apenas
para limpeza e recebimento de materiais, mas também para [i] organizar a
entrega de material pedagógico do Programa Aprender em Casa aos
alunos, [ii] entrega de material pedagógico aos docentes, [iii] apoio e
orientação aos alunos e familiares, [iv] informações aos alunos de baixa
renda sobre o programa de merenda escolar, [v] permissão de acesso de
forma programada e ordenada, de professores que enfrentem dificuldades
de conexão de internet em suas residências, para utilizar os equipamentos
da unidade escolar. De destacar que algumas unidades foram requisitadas
para abrigar o atendimento na Campanha Nacional de Vacinação contra
gripe, e outras estão sendo usadas para acolhimento de pessoas
contaminadas pelo Covid-19. Para que as unidades permaneçam abertas,
indispensável a presença de ao menos um integrante da Equipe Gestora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2093293-92.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.102
(fls. 10/11).
III.
A liminar deferida pelo Juízo singular invadiu o
próprio poder de polícia da Administração, excepcional e discricionário,
capaz de restringir coativamente a atividade individual na proteção da
segurança coletiva e da boa ordem da coisa pública. Contudo, se é certo
que o Poder Judiciário não pode invalidar ato administrativo pelo mérito, é
também vedado proferir decisão que substitua o mérito do ato da
Administração, que deve se pautar em critérios técnicos.
Daí o risco à ordem pública decorrente da decisão
concessiva da liminar, na medida em que dificultava ou impedia o
adequado exercício das funções típicas da Administração Pública pelas
autoridades
legalmente
constituídas,
comprometendo
a
condução
coordenada das ações necessárias à mitigação dos danos provocados pela
COVID-19.
Mereceu destaque, igualmente, que, embora pautada
em efetiva preocupação com o cenário atual enfrentado, o deferimento da
liminar desconsiderou que medidas necessárias à contenção da pandemia
de COVID-19 precisam ser pensadas em um todo coerente, coordenado e
sistêmico, mediante solução apta à superação do difícil e inédito programa.
Assim, neste momento de enfrentamento de crise
sanitária mundial, ao ser atingido pela propagação do novo vírus, dotado
de habilidade ímpar de contágio, o Estado de São Paulo, pelo poder
executivo, jamais deixou de adotar providências em todas as esferas
administrativas a seu cargo, adequando-as aos diferentes estágios da crise
sanitária mundial e em franca aceleração nas Américas. Com esse escopo e
pela atuação direta da secretaria de educação, a Administração suspendeu
todas as atividades pedagógicas presenciais, de início por meio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2093293-92.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.102
antecipação de férias e intervalos escolares. Basta atentar à divulgação
diária, pelos diversos veículos de imprensa, das sucessivas medidas adotas
quanto à prestação de serviço educacional, especialmente tendo em conta a
inicial impossibilidade de atividades pedagógicas à distância por carência
de equipamentos adequados tanto pela Secretaria de Educação, quanto
pelas famílias dos alunos.
As primeiras medidas de suspensão das aulas e
afastamento de alunos e professores, por férias antecipadas, destinaram-se
exatamente a possibilitar a preparação de meios materiais mínimos para
prosseguimento da atividade letiva por aulas telepresenciais, gravadas ou
ao vivo, e atividades pedagógicas à distância, agora já iniciadas.
Para tanto, foi e é indispensável a abertura diária das
escolas estaduais para proporcionar alternativa de uso de equipamento de
informática por professor, solucionar dúvidas dos alunos acerca do acesso
às aulas, receber e distribuir material de ensino. Por isso, inviável o
fechamento dos estabelecimentos escolares públicos que ocorrerá caso os
integrantes da equipe de gestão deixem de comparecer diariamente à
unidade. Ainda que lá não ocorram atividades pedagógicas diárias e nos
períodos habituais, o fechamento completo faria com que os alunos
ficassem desprovidos de ponto central de informações, recebimento de
material e de orientação para o acesso remoto às aulas.
Importante também considerar que as escolas públicas,
em vários municípios do Estado e em várias regiões da capital, funcionam
como centro de referência aos moradores, ponto de acolhida e de
divulgação de notícias, inclusive acerca dos cuidados e das técnicas de
prevenção do contágio da Covid-19. Em outras epidemias vivenciadas no
Estado de São Paulo, todas de menor gravidade do que a atual, as escolas
públicas sempre funcionaram para alunos e suas famílias e para outros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2093293-92.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.102
membros da sociedade local como ponto de apoio e de disseminação de
políticas públicas específicas, para atendimento e orientação.
IV.
Enquanto
os
professores
estão
afastados
do
estabelecimento escolar, porque ministram aulas à distância, ao vivo ou
gravadas, pela rede de TV aberta, aplicativo de celular gratuito, ou por
outras plataformas digitais, a escola deve continuar aberta para as
atividades coadjuvantes ou mesmo de suporte, como antes mencionado.
Ninguém melhor do que os integrantes da equipe gestora de cada escola,
formada pelos profissionais ocupantes de cargos de chefia e coordenação -
Diretor, Vice-Diretor e Professor Coordenador para, em sistema de
revezamento, comparecer, um deles a cada dia, para coordenar as
atividades de suporte e incentivo, no sentido de manter a viva a escola.
Os ocupantes da equipe de gestão das escolas públicas,
professores experientes, em cargos de confiança, alta responsabilidade e
melhor remuneração são aqueles talhados para a missão durante a
pandemia em curso. Vale lembrar que o empenho dos professores e
administradores pedagógicos da rede pública de ensino é essencial para
evitar que se aprofunde o quadro de desigualdade existente entre os alunos
das escolas públicas e das particulares no que se refere à amplitude do
aprendizado formal.
Observo finalmente que, na decisão agravada constou
expressamente que, o Estado de São Paulo deveria observar todos os
cuidados necessários atinentes à saúde dos servidores e da população,
em especial o fornecimento de material de proteção individual
adequado durante a permanência de membro da equipe gestora na
unidade escolar e nas eventuais atividades de atendimento a alunos e
professores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2093293-92.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.102
Assim, presentes os requisitos legais, o caso era
mesmo de suspensão da liminar.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator